Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-52.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012301-52.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU. PREJUDICADA A ANALISE DOS RECURSOS.

Reconhecida a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem, os embargos de declaração e agravo interno decorrentes restam prejudicados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Embargos de Declaração oposto por AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, e Agravo interno interposto pelo o ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão que deferiu a tutela recursal.

O recurso principal é o Agravo de Instrumento interposto por AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA., em face da decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº. 1034095 -06.2018.8.11.0041
, impetrado contra ato do GERENTE DE APOIO À FISCALIZAÇÃO SOBRE INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS E DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, em que o juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Deferida a liminar recursal, para suspender a exigibilidade da contrapartida ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) até o julgamento de mérito ou o exercício financeiro seguinte (1º/01/2019) ao da publicação da lei, o que ocorrer primeiro. (ID Num. 4237934)

Nos Embargos de Declaração, a AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA pretende ver sanado ponto contraditório da decisão (ID Num. 4817542), e o ESTADO DE MATO GROSSO, embora intimado, não manifestou sobre o recurso (ID Num. 5519897).

Em seguida, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Agravo Interno (regimental) objetivando retração ou reforma do colegiado da decisão liminar. (ID Num. 5744525)

Contrarrazões ao Agravo Interno ao ID Num. 51834485.

Atente-se a Secretaria
ao requerimento final realizado nas contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID Num.51834485), a fim de se evitar equivoco quando das
intimações
, para que sejam
direcionadas exclusivamente em nome da advogada Dra. Sandra Roberta Montanher Brescovici – OAB/MT n°. 7.366
, sob pena de nulidade.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 13/08/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Destarte e de tudo que consta dos autos, reputo não ter sido demonstro o direito líquido e certo violado, razão pela qual,
denego a ordem de mandado de segurança,
julgando improcedente a ação.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Reconhecida a perda do objeto do julgamento do agravo de instrumento, a análise dos embargos de declaração e agravo interno igualmente restam prejudicadas.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecida a perda do objeto no julgamento do agravo de instrumento nº 70082470303, diante do resultado do julgamento do agravo de instrumento nº 70082147091, os embargos de declaração daí decorrentes restam prejudicados. DECLARARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083682120 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADA O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença na origem, caracterizando, assim, a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, pois esvaziada a pretensão por meio dele vindicada.Recurso julgado prejudicado o agravo instrumento e por consequência o agravo interno
. (TJ-MT - AGR: 10136335420188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

Ante o exposto, voto por declarar prejudicado os Embargos de Declaração e Agravo Interno, diante da perda do objeto do Agravo de Instrumento (principal), e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
(Art.932, III, CPC).

Transcorrido o prazo recursal arquivem-se com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020